Tribunal: TJSP
Processo: 1501201-28.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por ilegalidade da busca pessoal – Incabível – Fundadas suspeitas comprovadas no tirocínio policial ante as circunstâncias do caso concreto – Robustos indícios de traficância – Crime permanente – Mérito – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por ilegalidade da busca pessoal – Incabível – Fundadas suspeitas comprovadas no tirocínio policial ante as circunstâncias do caso concreto – Robustos indícios de traficância – Crime permanente – Mérito – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas de acusação coerentes – Tese exculpatória isolada – Intuito mercantil evidenciado – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, com recrudescimento devidamente fundamentado nos maus antecedentes – Segunda fase – Reincidência específica integralmente compensada na origem pela atenuante inominada (art. 66 do CP) por ter o acusado indicado voluntariamente o local de guarda dos entorpecentes – Sopesamento altamente favorável ao réu que deve ser mantido à míngua de insurgência ministerial – Terceira fase – Inaplicabilidade do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas por ausência dos requisitos legais – Inaplicabilidade da causa redutora do art. 41 da Lei de Drogas, eis que não houve colaboração do réu a ponto de autorizar a redução da pena nesta etapa – Precedentes desta C. Câmara Criminal – Regime fechado mantido, ante as circunstâncias do caso concreto, por ser justo e proporcional para a reprovação do delito praticado – Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal – Recurso improvido.